Tribunal: TJDFT
Processo: 0740069-90.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS DE RISCO ATUAL OU VIOLÊNCIA DE GÊNERO. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Reclamação Criminal ajuizada contra decisão que indeferiu pedido de medidas protetivas formulado com base na Lei no 11.340/2006 (Lei Maria da Penha). A reclamante alegou invasão de privacidade, uso indevido de informações pessoais e envio de mensagens ofensivas pelo ex-companheiro, inclusive após o término do relacionamento, além de perseguição processual e violência psicológica.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se os fatos narrados e as provas apresentadas pela reclamante configuram risco contemporâneo ou violência de gênero aptos a justificar o deferimento das medidas protetivas de urgência previstas na Lei Maria da Penha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A concessão de medidas protetivas pressupõe demonstração de risco atual ou iminente à integridade física, psicológica, sexual, moral ou patrimonial da mulher, conforme o art. 1o da Lei no 11.340/2006 e o art. 226, § 8o, da Constituição Federal.
4. As mensagens juntadas aos autos, embora revelem tensão decorrente de disputas pela guarda do filho comum, não evidenciam humilhação, coerção ou intimidação típicas da violência psicológica de gênero, tratando-se de conflitos familiares ordinários.
5. A ausência de elementos contemporâneos e concretos de ameaça, perseguição ou coação inviabiliza a restrição de direitos fundamentais do requerido, sob pena de desproporcionalidade.
6. O ajuizamento de ação de guarda pelo ex-companheiro configura exercício regular de direito e não pode ser interpretado, por si só, como violência processual ou psicológica.
7. A jurisprudência desta Corte orienta que medidas protetivas não devem ser impostas sem prova mínima de risco atual, sendo insuficientes meras alegações desacompanhadas de indícios objetivos (Acórdãos no 1798075 e no 1273770).
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Reclamação criminal julgada improcedente.
Tese de julgamento:
1. A concessão de medidas protetivas de urgência exige demonstração de risco contemporâneo e concreto à integridade da vítima.
2. Conflitos familiares e processuais sem motivação de gênero não caracterizam violência doméstica apta a justificar medidas protetivas.
3. A restrição de direitos fundamentais do suposto ofensor deve observar o princípio da proporcionalidade e basear-se em elementos fáticos mínimos de risco real.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 226, § 8o; Lei no 11.340/2006, arts. 1o e 22. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1798075, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 07.12.2023, DJe 18.12.2023; TJDFT, Acórdão no 1273770, Rel. Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 13.08.2020, DJe 26.08.2020.